Tribunal: TJSP
Processo: 1502002-49.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Elevação pela natureza do tóxico, conquanto cabível maior censura apenas quando expressiva a quantidade, e condenação anterior que revelava reincidência, em afronta ao disposto na Súmula 241 do STJ – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
3. Recidiva – Caracterização – Aumento e

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Elevação pela natureza do tóxico, conquanto cabível maior censura apenas quando expressiva a quantidade, e condenação anterior que revelava reincidência, em afronta ao disposto na Súmula 241 do STJ – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
3. Recidiva – Caracterização – Aumento e negativa ao privilégio ratificados.
4. Regime mais brando e substituição – Impossibilidade – Reincidência combinada com o patamar da corporal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502002-49.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EVANDRO
DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de
Evandro de Moura para, afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzir as
penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sem alteração do regime inicial, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502002-49.2019.8.26.0535 -Voto no 40.460
2
Apelação Criminal no 1502002-49.2019.8.26.0535
Apelante: Evandro de Moura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 40.460
1. Tráfico Suficiência de provas Condenação mantida.
2. Penas Elevação pela natureza do tóxico, conquanto cabível
maior censura apenas quando expressiva a quantidade, e
condenação anterior que revelava reincidência, em afronta ao
disposto na Súmula 241 do STJ Exclusão das circunstâncias
judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
3. Recidiva
Caracterização
Aumento e negativa ao
privilégio ratificados.
4. Regime mais brando e substituição Impossibilidade
Reincidência combinada com o patamar da corporal.
Evandro de Moura foi condenado pela MMa. Juíza de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos a 07 (sete) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no
valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Inconformado, pretende a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, pleiteia redução das penas e equipamento prisional mais
brando.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 205/208), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, durante campana para averiguar
notícia de tráfico, policiais civis abordaram Evandro e, em seu poder, além de
R$ 25,00, encontraram 5,2 g de cocaína divididos em 13 “eppendorfs”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502002-49.2019.8.26.0535 -Voto no 40.460
3
Interrogado, o réu disse que comprara o tóxico para consumo
pessoal. Estava em horário de almoço e aguardava o horário de voltar ao
trabalho.
O policial José Umberto Salvador de Carvalho relatou que,
durante a campana, Evandro saiu de viela e ficou parado, por alguns minutos,
sozinho, com sacolinha na mão, no local já conhecido como ponto de venda
de entorpecentes. Efetuada sua abordagem, encontraram-se as porções de
cocaína e o dinheiro dentro da sacola.
Na mesma linha o depoimento da policial Eliane Caroline
Santolin.
A droga foi periciada (fls. 68/70).
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de provas.
Evandro admitiu o porte da cocaína e, incriminado pelos
testemunhos de que permaneceu parado no ponto de tráfico, por vários
minutos, com a sacola do tóxico na mão, apresentou versão de todo
inverossímil. Fosse mero adquirente, teria partido logo após a compra.
Note-se que não há motivo para reservas em relação às
palavras dos policiais. Além de firmes e coerentes, nada nos autos indica que
tivessem interesse em prejudicar desconhecido inocente.
Assim, evidenciado o propósito mercantil também pela forma
de embalagem da droga, já dividida em porções individuais, prontas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502002-49.2019.8.26.0535 -Voto no 40.460
4
entrega a consumo, a condenação por tráfico era mesmo medida que se
impunha.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
Entre os motivos para elevação das básicas, a Juíza suscitou
a maior periculosidade da cocaína. Ocorre que só se poderia falar que mais
reprovável a conduta, a justificar censura diferenciada, se expressivo o
montante encontrado e, por conseguinte, maior o perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado.
A prevalecer o entendimento esposado na r. sentença, o
tráfico de cocaína nunca permitiria a estipulação das sanções nos menores
patamares, conclusão que obviamente fere o princípio constitucional de
individualização da pena.
Vale lembrar que o art. 42 da Lei 11.343/06 alude não só à
natureza da substância, mas também à quantidade, pouco significativa na
hipótese. Parece claro que os fatores devem ser considerados cumulativamente.
Tampouco se sustenta o argumento de má antecedência,
pois assumidamente levada em conta condenação que revela reincidência (fl.
123), também identificada.
Ora, a teor do art. 68 do Código Penal, se vários os episódios
caracterizadores da recidiva, possível aumento maior na segunda etapa da
dosimetria. Inviável a consideração de uns como circunstância judicial
desfavorável e de outros como agravante, pois constituem causas que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502002-49.2019.8.26.0535 -Voto no 40.460
5
confundem, nos termos da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.
As sanções básicas, em decorrência, retornam aos mínimos
legais de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Comprovada a reincidência (fl. 122), ratifica-se o respectivo
aumento de 1/6.
Presente a agravante, inviável o privilégio do art. 33, § 4o, do
estatuto antitóxicos.
Em resultado, as reprimendas ficam estabelecidas em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentas e
oitenta e três) diárias.
Ante a recidiva e o patamar da corporal, incabíveis regime
inicial diverso do fechado e substituição, nos termos dos arts. 33, § 2o, “b”, e
44 do Código Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Evandro de Moura para, afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
reduzir as penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sem
alteração do regime inicial, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator